Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716032-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JEZIEL PACHECO LOPES - ME DESPACHO Nada a prover acerca do petitório apresentado na origem, em que JEZIEL PACHECO LOPES comunica a oposição de embargos declaratórios nos autos do agravo de instrumento 0701607-06.2020 (efeito suspensivo), nos quais o recurso será oportunamente apreciado. Cancele-se a distribuição do recurso inominado. Devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito